Tribunal: TJMT
Processo: 1018203-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sofia Moraes Viera contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assegura que a Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019 “ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90”.
Assevera que “jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88”. Ademais, “é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário)”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Ante o teor da Resolução 09/2019- OE e Portaria 29/2019-CM deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passou a ser especializada para processar e julgar, em caráter de exclusividade, todos os feitos relativos à saúde pública em que figurar como parte o Estado de Mato Grosso, mesmo aqueles que já estão em fase de cumprimento de sentença, desde que envolva prestação continuada, declino da competência e determino a remessa do presente feito à referida Vara Especializada para a continuidade dos atos processuais.
Cumpra-se.
Às providências. [...]. (Id. 26039492, fls. 18).
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa proposta por Sofia Moraes Viera contra o Estado de Mato Grosso, distribuída em 22 de novembro de 2017 (Id. 26039490, fls. 1).
Registra a inicial:
[...] A autora possui diagnóstico de Pourpura Trombocitopenia Idiopática (CID 10: D69.3), também não apresenta boa resposta a corticoterapia e uso de imunoglobulina mantando contagem de plaquetas abaixo de 20000 pouco tempo após uso de imunoglobulina.
[...]
Sobrelevo por oportuno que a enfermidade acometida na menor, é uma doença considerada de urgência, o caso requer deferimento imediato diante do relatório elaborado pelo médico especialista.
Neste viés, é necessário o uso por 6 meses do medicamento eltrombopague 25 mg 1x dia ao dia, para melhora da contagem de plaquetas da menor. [...]. (Id. 26039490, fls. 2). [sem negrito no original]
Por sua vez, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o) e “esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação” (artigo 8o). [sem negrito no original]
Dessa forma, não demonstrada, nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso, não é juridicamente admissível a suspensão da eficácia da decisão agravada, pelo que, tão somente determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator